Tribunal: TJSP
Processo: 1007175-97.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - REEXAME DO ACÓRDÃO ART. 1030, II DO CPC (ANTIGO ART. 543-C, § 7o, II DO CPC) - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007175-97.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
IGOR PELEGRINI FELIPE PEREIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007175-97.2018.8.26.0066/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007175-97.2018.826.0066/50000
EMBARGANTES: IGOR PELEGRINI FELIPE PEREIRA GOMES
EMBARGADOS: TELEFONICA BRASIL S/A
ORIGEM: COMARCA DE BARRETOS - 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.243
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
TELEFONIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -
REEXAME DO ACÓRDÃO ART. 1030, II DO CPC
(ANTIGO ART. 543-C, § 7o, II DO CPC) - INCIDÊNCIA
DE JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DA
SÚMULA 54 DO STJ - EMBARGOS ACOLHIDOS

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais por inscrição indevida no
cadastro de órgão de proteção ao crédito, acolhida pela r. sentença de fls. 103/106, e,
mantida em grau recursal pelo v. acórdão de fls. 169/173.

Posteriormente, foram parcialmente acolhidos os
embargos de declaração do autor, declarando incidência de correção monetária a
partir do arbitramento e juros de mora desde a citação (fls. 188/190).

Houve interposição de Recurso Especial pelo autor,
retornando os autos, para os fins do art. 1.030, II, do CPC.

Nesse contexto, cuida-se o presente de reexame do
acórdão, pelo fato de ter, em tese, contrariando a orientação do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que, em regime de recursos repetitivos, exarou a seguinte tese: “
2.- Teses firmadas: (...) e) termo inicial de incidência dos juros moratórios na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007175-97.2018.8.26.0066/50000 -Voto no
3
do evento danoso. -Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem a
partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e
moral".

É o relatório.

Por determinação da Egrégia Presidência deste
Tribunal, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do atual Código de Processo
Civil (art. 543-C § 7o, inciso II, do antigo CPC), retornaram os autos ao julgamento
desta Câmara.

Analisando os autos, há, na espécie, contradição
quanto à questão revelada pelo embargante, relativa à aplicação de juros moratórios
sobre o valor indenizatório proveniente de responsabilidade extracontratual.

De fato, a incidência de juros sobre a condenação
por danos morais deve ocorrer desde a data do evento, consoante entendimento já
pacificado pela Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade
extracontratual.

No mais, o aresto estabeleceu os ditames para o
desfecho do feito, mantido o entendimento quanto à incidência da correção
monetária a partir do arbitramento.
Diante do exposto, acolho os embargos para
estabelecer a incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso, em
consonância com atual entendimento do STJ, bem como determino a remessa dos
autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado.
LUIZ EURICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007175-97.2018.8.26.0066/50000 -Voto no
4
RELATOR